Tribunal: TJDFT
Processo: 0737295-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737295-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON FERREIRA RAMOS JUNIOR, ESTEVAM ALVES CAVALCANTE AGRAVADO: NADIA ANAY RODRIGUES DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se os Agravantes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões (id. 32020404). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora